Tribunal: TJDFT
Processo: 0722791-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
I- APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
II- RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS ARGUMENTATIVO DESATENDIDO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO FIRMADO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.
III- RECURSO DA AUTORA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. POSSIBILIDADE. TABELA DA OAB. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
IV- RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a irregularidade da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, por ausência de notificação com aviso de recebimento, e determinou o cancelamento da anotação condenando o banco réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade, com base em percentual sobre montante previsto na tabela da OAB/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apelação do réu. Não se conhece do apelo que deixa de impugnar, objetivamente, os fundamentos da sentença, em nítida violação do princípio da dialeticidade. De fato, não atende ao necessário ônus argumentativo o recorrente que deixa de desenvolver fundamentação analítica explicitando os motivos concretos autorizadores da pretendida prolação de novo provimento judicial para infirmar as razões e conclusões do decisum guerreado. Antes, descumprem o pressuposto de regularidade formal posto no art. 1.010, II a III, do CPC as razões recursais que, em comprometido processo argumentativo, não aduzem fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais haveria de ser reformada a sentença vergastada. Preliminar de não conhecimento suscitada de ofício.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
5. Caso em que o valor da causa é muito baixo, de a modo a justificar a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, CPC. 5.1. Todavia, não incide a regra posta no § 8o-A do art. 85 do CPC, porque sua aplicação levaria a grave ofensa ao princípio da proporcionalidade, além do que ensejaria inaceitável enriquecimento ilícito do causídico que representa a parte autora, sobretudo se considerada a reduzida complexidade inerente à causa, os elementos probatórios produzidos para a resolução da lide e o tempo de tramitação do feito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do réu não conhecido. Honorários de sucumbência majorados.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §2o; §8o; §8o-A; art. 1.010, II a III. Lei Distrital n. 514/1993, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Rel(a). Ministro Og Fernandes, Corte Especial, p. 31/5/2022. TJDFT, ApCiv 0704346-97.2018.8.07.0018, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 05.05.2025. TJDFT, ApCiv 0704916-31.2023.8.07.0011, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 05.07.2024. TJDFT, ApCiv 0738967-35.2022.8.07.0001, Rel(a). Diva Lucy, 1a Turma Cível, p. 18.02.2025.